Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711161-69.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LIGIA CRISTINA FERNANDES BORBA RECORRIDO: DEBORA RIBEIRO DE SOUSA SOARES MENDES, ARTHUR VITOR MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PROPRIETÁRIO DE DIREITO. SÚMULA 132 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. TRADIÇÃO ANTERIOR AO EVENTO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PREÇO DO REPARO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 2. Recursos inominados interpostos pelos réus LIGIA CRISTINA FERNANDES BORBA, ora 1a recorrente, e ARTHUR VITOR MARQUES DE OLIVEIRA, ora 2o recorrente, para reformar que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou os recorrentes a pagarem à autora/recorrida a quantia de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais), referentes aos danos materiais, bem como ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. 3. Segundo exposto na inicial, no dia 11.06.2020, a recorrida, ao trafegar com seu veículo GM Corsa, Placa JFC-3301, pela rodovia DF-290, no KM 09, foi surpreendida com a invasão do veículo FIAT Palio, Placa JFH-3221. Relata que o veículo invadiu a pista contrária, vindo a colidir em seu veículo e em seguida sofrer capotamento. Esclarece que foi atendida no local dos fatos pelo Corpo de Bombeiros, além de 2 (duas) outras vítimas que estariam no interior do veículos dos recorrentes. Afirma que o condutor do outro veículo evadiu-se do local do evento. 4. Nas razões recursais da 1a recorrente, esta suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a redução do valor da condenação por danos materiais, de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais) para R$ 8.247,00 (oito mil duzentos e quarenta e sete reais). 5. Nas razões recursais do 2o recorrente, este alega violação ao devido processo legal, pois não teria sido observado o prazo mínimo entre a citação e a realização de audiência de conciliação, o que violaria o artigo 334 do CPC. Além disso, suscita a incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista a alegada complexidade da causa. Defende a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante o não comparecimento da recorrida em audiência de conciliação. Argumenta que lhe foi dispensado tratamento diferenciado, uma vez que, não comparecendo à audiência, foi-lhe aplicado os efeitos da revelia. No mérito, sustenta que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que os orçamentos apresentados pela recorrida são vagos e imprecisos. Defende ainda a inexistência de dano moral indenizável. 6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 7. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. A 1a recorrente defende que é parte ilegítima, porquanto teria alienado, ao 2o recorrente, o veículo causador do acidente em data anterior ao evento, o que, nos termos da Súmula 132 do STJ, afastaria a sua responsabilidade. Contudo, entendo que na hipótese não se aplica o referido enunciado. O documento de transferência (CRV) anexado ao ID 27282263 demonstra que, apesar de estar datado do dia 02.04.2020, o reconhecimento de firma perante o cartório extrajudicial ocorreu em 29.10.2020, ou seja, após o acidente ocorrido em 11.06.2020. Outrossim, não foi demonstrada que a suposta tradição ocorrera em data anterior àquela do acidente automobilístico, não há comunicação de venda ao Detran/DF e tampouco foi apresentado comprovante de recebimento da quantia referente à suposta venda. Preliminar rejeitada. 8. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A 1a recorrente pede anulação da sentença, ao argumento de que se faz necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, pois não foram identificadas as características das pessoas que se encontravam no veículo Palio. Sem razão. O vínculo jurídico da 1a recorrente é de natureza jurídica, uma vez que a documentação já acostada aos autos demonstra que, na data dos fatos, a titularidade do veículo Palio era da 1a recorrente, sendo, portanto, desnecessária a realização de audiência de instrução para tal finalidade. Preliminar rejeitada. 9. PRELIMINAR. Violação ao devido processo legal. Conforme anteriormente asseverado, o 2o recorrente alega violação ao artigo 334 do CPC. Contudo, a citação no rito dos Juizados Especiais obedece ao procedimento previsto na Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, não havendo que se falar em aplicação do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 10. PRELIMINAR. Incompetência dos Juizados Especiais. Complexidade da Causa. O 2o recorrente alega que o feito deve ser convertido para o procedimento comum, pois se trata de acidente que envolveu pessoas não identificadas. Sem razão. O vínculo jurídico do 2o recorrente restou demonstrado por meio do documento de transferência anexado ao ID 27282263, o qual demonstra que adquiriu o veículo Palio da 1a recorrente. Outrossim, o 2o recorrente não esclareceu, a tempo e modo, se o veículo teria sido subtraído ou emprestado a terceiro, de modo que deve ser reconhecido como o condutor do automóvel Palio na data dos fatos, tal como foi delineado na sentença. Preliminar rejeitada. 11. No mérito, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos recorrentes tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. 12. Quanto aos danos materiais, estes são compatíveis com a dinâmica narrada pelo Policial Militar que compareceu à Delegacia de Polícia a fim de lavrar o boletim de ocorrência de ID 27281231. A impugnação apresentada pelos recorrentes é meramente genérica, de modo que não foram suficientes para desacreditar o menor orçamento apresentado, o qual deve prevalecer. 13. Quanto ao preço do conserto ser superior ao valor de mercado, cumpre ressaltar que não há qualquer vinculação a respeito desses valores, uma vez que para o reparo há de se considerar a extensão dos danos e a aquisição de peças novas de reposição. Outrossim, o custo da mão de obra igualmente não pode vincular-se ao valor de mercado do bem móvel, devendo, por certo, observar a complexidade do trabalho do profissional da oficina escolhida pela recorrida. Por fim, trata-se de um veículo com mais de 20 (vinte) anos de fabricação. 14. Conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. 15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela 1a ré/recorrente/embargante nos quais aponta omissão desta Turma na interpretação do período de 02.04.2020 a 11.06.2020, que seria a data de venda e entrega do veículo em cotejo com a data do acidente. Argumenta, para tanto, que os serviços prestados pela Autarquia de trânsito do Distrito Federal encontravam-se suspensos, por força da pandemia de Covid-19, o que se caracterizaria como motivo de força maior. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, LIV e LV CRFB, porquanto diz ter havido cerceamento de defesa quando foi indeferido a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual era imprescindível para comprovar suas alegações e, posteriormente fora proferida sentença cuja fundamentação discorre que a 1a ré/recorrida não comprovou “a tradição do bem em data anterior ao evento danoso”, o que culminou na sua condenação solidária em ressarcir o autor/recorrido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 34621145). Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: “8. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A 1a recorrente pede anulação da sentença, ao argumento de que se faz necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, pois não foram identificadas as características das pessoas que se encontravam no veículo Palio. Sem razão. O vínculo jurídico da 1a recorrente é de natureza jurídica, uma vez que a documentação já acostada aos autos demonstra que, na data dos fatos, a titularidade do veículo Palio era da 1a recorrente, sendo, portanto, desnecessária a realização de audiência de instrução para tal finalidade. Preliminar rejeitada.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 334 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem Brasília, 23 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal